Tribunal: TJES
Processo: 5000207-62.2021.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000207-62.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEFERSON BUENO e outros
RECORRIDO: FABIANO HONORIO FLORIANO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da Justiça gratuita à parte recorrente.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO COMERCIAL VERBAL. EMPREENDIMENTO "SHOPPING GOURMET". RETENÇÃO INDEVIDA DE LUCROS. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. DANO MATERIAL E MORAL COMPROVADOS. PEDIDO CONTRAPOSTO JULGADO IMPROCEDENTE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSENCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Requerente, FABIANO HONORIO FLORIANO, ajuizou ação indenizatória contra JEFERSON BUENO e MANOEL FREITAS DA SILVA , buscando o pagamento de R$ 32.580,71 a título de danos materiais e R$ 11.000,00 por danos morais. Alegou que, em meados de 2019, foi convidado pelo Requerido Jeferson para formalizar uma parceria de negócios, que consistia na locação conjunta de um espaço comercial para vários lojistas da área alimentar, denominado "Shopping Gourmet". O Requerente era proprietário do restaurante "Sushi Beach". O negócio verbalmente pactuado estabelecia que as despesas do empreendimento seriam responsabilidade dos cinco locatários e que o aluguel de R$ 11.000,00 seria dividido entre eles, resultando em R$ 2.200,00 para cada um. Os Requeridos implementavam os pagamentos pelas compras de alimentos no Shopping Gourmet, sendo Jeferson o administrador do empreendimento. O Requerido Jeferson retinha o valor correspondente às vendas de cada lojista para quitar débitos como pagamento a fornecedores e aluguel, e posteriormente contratou Manoel como administrador para recolher o lucro mensal e fazer os pagamentos, repassando o lucro restante. O Requerente iniciou seus trabalhos em novembro de 2019 e manteve seu restaurante até março de 2020. Contudo, em todo o período, não recebeu o lucro mensal devido. Algum tempo depois, obteve informação de que os fornecedores não estavam sendo pagos pelos Requeridos. Asseverou que os suplicados retiveram indevidamente a totalidade de seu lucro, o que o levou a fechar seu negócio, e ele teria direito ao recebimento dos lucros não pagos na época.

2. A sentença objurgada
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:
CONDENAR
as partes requeridas, de forma solidária, a pagarem a parte requerente a quantia de
R$ 32.580,71
a título de danos materiais;
CONDENAR
as partes requeridas, de forma solidária, a pagarem a parte requerente a quantia de
R$ 10.000,00
, a título de indenização por danos morais

3. Através de recurso inominado, os recorrentes reiteraram a preliminar de perícia, cerceamento de defesa (tendo em vista o indeferimento de oitiva de testemunha) e no mérito pugnam pela improcedência dos pedidos da exordial e a procedência do pedido contraposto, bem como a condenação em litigância de má fé do requerente. A parte recorrida pugna pela mantença da sentença e condenação em litigância de má fé dos recorrentes.

4. A sentença e decisão de embargos de declaração de ID 14204611, devem ser mantidas por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. incialmente rechaço a preliminar reiterada de incompetência por necessidade de perícia. Conforme bem fundamentado na sentença originária, a prova dos lucros foi realizada por meio de um relatório de Lucratividade (ID 5866347), documento interno do empreendimento, elaborado por contador, que indicou o lucro líquido do restaurante do autor após a dedução dos débitos. O juízo
de origem
corretamente entendeu que cabia aos Recorrentes, que detinham a administração e os balanços contábeis, apresentar documentos que refutassem o relatório ou comprovassem o repasse. A simples alegação de que o documento não é idôneo, sem a apresentação de qualquer outro elemento técnico ou prova em contrário, não basta para configurar a complexidade da causa e a consequente necessidade de perícia, que afastaria a competência do Juizado. O que se demandava era a prova do pagamento, e não uma complexa perícia para apurar o lucro (que já constava em documento contábil). Da mesma forma rejeito a preliminar de cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário da prova, e pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias nos termos do art. 33 da lei 9.099/95. A decisão de indeferimento da prova oral foi amplamente fundamentada, sob o prisma de que a controvérsia era eminentemente documental/contábil.

6.No mérito, o Juízo originário acertadamente deu credibilidade ao relatório de lucratividade (ID 5866347), que se trata de prova técnica de autoria da própria administração do empreendimento (contador contratado pelo Recorrente Jeferson), apontando o
lucro
líquido do restaurante do Recorrido no valor de R$ 32.580,71. Os Recorrentes não apresentaram nos autos
nenhum documento
(recibo, extrato, comprovante) que comprovasse o repasse dessa quantia, ônus que lhes cabia.

7. A retenção indevida de em lucros, que se configurava como a receita essencial para a continuidade da atividade comercial e a subsistência do Requerente ("dano de ordem alimentar") configura violação aos direitos da personalidade do recorrido. O valor arbitrado em R$ 10.000,00 é razoável e proporcional, atendendo ao caráter pedagógico e sancionatório da medida.

8. Mantida a improcedência do pedido contraposto por seus próprios fundamentos na decisão de ID 14204611 e por decorrência lógica da procedência dos pedidos autorais. Da mesma sorte não restou demonstrado nos autos a ocorrência das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, aptas a ensejarem a condenação de quaisquer das partes em litigância de má fé.

9. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

10. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)